Tribunal: TJMT
Processo: 1015482-51.2024.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015482-51.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estupro de vulnerável, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Prisão Domiciliar / Especial]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[JABES FERREIRA CELESTINO BARBOZA - CPF: 031.397.151-02 (ADVOGADO), JABES FERREIRA CELESTINO BARBOZA - CPF: 031.397.151-02 (IMPETRANTE), NATANAEL ARNALDO DOS SANTOS - CPF: 667.839.092-04 (PACIENTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE COLNIZA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), L. E. D. S. D. O. (VÍTIMA), P. A. D. O. (VÍTIMA), L. E. D. S. O. - CPF: 706.737.371-95 (VÍTIMA), P. A. D. O. - CPF: 070.004.421-31 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal - Desembargador Paulo da Cunha

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1015482-51.2024.8.11.0000

IMPETRANTE: JABES FERREIRA CELESTINO BARBOZA

PACIENTE: NATANAEL ARNALDO DOS SANTOS

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE COLNIZA

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ESTUPRO DE VULNERÁVEL (CP, ART. 217-A,
CAPUT
) – PRISÃO PREVENTIVA – TESE DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – REITERAÇÃO DE PEDIDO – AVALIADA EM JULGAMENTO DE
HABEAS CORPUS
ANTERIOR – PLEITO NÃO CONHECIDO – PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR – GENITORES IDOSOS – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – INEXISTÊNCIA DE PROVA ACERCA DA IMPRESCINDIBILIDADE DO AGENTE – IMPETRAÇÃO CONHECIDA EM PARTE –
ORDEM DENEGADA
.

Inviável conhecer de questão já avaliada e julgada em oportunidade anterior, tratando-se de mera reiteração de pedido.

A simples alegação de ter pais doentes, sem provar que sua presença é indispensável para cuidar deles, não é suficiente para justificar a concessão da prisão domiciliar.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar,
impetrado em favor de
Natanael Arnaldo dos Santos
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Colniza/MT.

Narra o impetrante que o paciente está preso preventivamente desde 19/outubro/2023, acusado da prática, em tese, do crime de estupro de vulnerável (CP, art. 217-A,
caput
).

Nesse contexto, aduz, em síntese, que não estão presentes os requisitos necessários à manutenção da prisão preventiva, sob o argumento de que a decisão constritiva é pautada em elementos genéricos e abstratos.

Afirma, ainda, que o paciente é responsável pelos cuidados de seus genitores, em especial porque seu pai é acamado e sua mãe de idade avançada, com problemas de saúde.

Postula, ao final, apenas a substituição da prisão preventiva por domiciliar, com fundamento no artigo 318, inciso III, do Código de Processo Penal. (id. 218079159).

O pleito liminar foi indeferido (id. 219288661).

O juízo singular prestou informações, noticiando ter prolatado sentença em 03/junho/2024, condenando o paciente à pena de 20 (vinte) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 50 (cinquenta) dias-multa, pela prática dos crimes de estupro de vulnerável e posse de arma de fogo, bem como negado o direito de recorrer em liberdade (id. 224002170).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem (id. 226446177).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O impetrante pretende, em síntese, a substituição da prisão preventiva por domiciliar, sob o argumento de que o paciente seria imprescindível para os cuidados de seus genitores. Afirma, ainda, que a decisão constritiva carece de fundamentação idônea.

Do decreto cautelar
:

Com relação à tese de ausência de fundamentação concreta e idônea para a decretação da prisão preventiva do paciente, verifica-se que a legalidade da decisão e a impossibilidade de substituí-lo por medidas cautelares alternativas foi analisada no julgamento do
Habeas Corpus
n. 1000449-21.2024.8.11.0000, que, à unanimidade, denegou a ordem pleiteada, em sessão de julgamento realizado no dia 23/fevereiro/2024.

A denegatória foi sucedida de recurso ordinário ao Superior Tribunal de Justiça, o qual também foi negado provimento, pelo e. Ministro Rogerio Schietti Cruz, em decisão publicada em 01/abril/2024 (STJ, HC n. 194476-MT).

Assim, diante dessa conjuntura processual, relembra-se que “
não se conhece de habeas corpus cuja questão já tenha sido objeto de análise em oportunidade diversa, tratando-se de mera reiteração de pedido [...]”
(STJ, AgRg no HC 702.277/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 09/11/2021).

Portanto, não havendo indicação de fatos novos que justifiquem a rediscussão da matéria já analisada e julgada por este Colegiado, inviável conhecer da impetração quanto à tese de ausência de fundamentação concreta.

Da prisão domiciliar
:

O impetrante postula, ainda, que o paciente seja colocado em prisão domiciliar, alegando ser ele o responsável pelos cuidados de seus genitores, em especial de seu pai, que está acamado e possui 85 (oitenta e cinco) anos de idade.

Com efeito, o art. 318, inciso III, do Código de Processo Penal, estabelece que o juízo singular poderá substituir a prisão cautelar pela domiciliar quando o agente for
“imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência”
, condicionando a benesse a existência de
“prova idônea dos requisitos estabelecidos neste artigo”.

No caso, não obstante a comprovação da precária condição de vida dos genitores do paciente, nota-se que o atestado médico é datado de março de 2022, bem como inexiste qualquer comprovação de que o paciente seria imprescindível para os cuidados deles.

Inclusive, em recente julgamento, esta Câmara Criminal ressaltou que o fato de os genitores do agente estarem doentes não permite a concessão da prisão domiciliar:

[...] O c. STJ assentou entendimento de que a mera alegação, no sentido de possuir genitores doentes, sem demonstrar que seria imprescindível aos seus cuidados, não se apresenta suficiente para justificar a concessão da prisão domiciliar. [...] (HC 475.562/MG; RHC 106.637/MG). (AgExPe 1024248-30.2023.8.11.0000, Relator Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 19/03/2024).

Nesse mesmo sentido, destaca-se julgado do Superior Tribunal de Justiça:

[...] As hipóteses de substituição da prisão preventiva por domiciliar, previstas no art. 318 do CPP, não abrangem a situação da agravante, e, ainda que fosse superada a ausência de previsão legal, não se comprovou a imprescindibilidade da agravante para os cuidados com os pais. [...] (AgRg no HC n. 725.505/RJ, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 10/5/2022, DJe de 13/5/2022.)

Portanto, ausente a comprovação dos requisitos previstos no artigo 318 do CPP, a prisão domiciliar não se afigura adequada.

À vista de todo o exposto, voto por
conhecer em parte
da impetração e, nessa extensão,
denegar
a ordem pleiteada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2024